Tribunal: TJES
Processo: 5021527-08.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

5021527-08.2022.8.08.0048

APTE
:
DACASA FINANCEIRA S.A.

APD
O
:
MARIA DILMA DE CARVALHO CRUZ

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INSUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROVA ESPECÍFICA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA POR MEIOS LÍCITOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Dacasa Financeira S.A. contra sentença que, nos autos de ação ordinária de cobrança, extinguiu o processo sem resolução de mérito, por considerar inadequado o documento indicado como meio de prova, e aplicou multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC. A recorrente alega que juntou faturas do cartão de crédito demonstrando os gastos, a data do inadimplemento e os encargos cobrados, pleiteando a nulidade da sentença para permitir o prosseguimento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ação de cobrança pode ser instruída com os documentos apresentados, afastando a extinção prematura do feito; e (ii) avaliar a legalidade da multa aplicada por embargos protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de cobrança não exige prova documental específica, podendo a relação jurídica ser demonstrada por qualquer meio lícito, não sendo a ausência de determinadas informações na fatura do cartão de crédito motivo suficiente para indeferir a inicial e extinguir o processo sem julgamento de mérito.

A Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil não impede o reconhecimento da relação jurídica entre as partes, sendo suficiente a demonstração da contratação do cartão de crédito e do inadimplemento para justificar a citação do requerido e o prosseguimento da instrução processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade de tarifas bancárias expressamente contratadas, desde que não haja abuso comprovado, devendo a análise de eventuais encargos ocorrer no mérito, após o contraditório e a ampla defesa.

A multa aplicada por embargos protelatórios deve ser afastada, pois não restou configurada conduta abusiva da parte recorrente, tratando-se de mero exercício regular do direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ação de cobrança não exige prova documental específica, sendo suficiente a demonstração da relação jurídica por meios lícitos para permitir a citação do devedor e o prosseguimento do processo.

A ausência de determinadas informações na fatura do cartão de crédito não justifica, por si só, a extinção do feito sem resolução de mérito.

A aplicação de multa por embargos protelatórios exige a demonstração inequívoca de abuso do direito de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Rcl n. 14.696/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26/3/2014, DJe de 9/4/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

5021527-08.2022.8.08.0048

APTE
:
DACASA FINANCEIRA S.A.

APD
O
:
MARIA DILMA DE CARVALHO CRUZ

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme
relatado,

cuida-se de
apelação cível interposta
p
ela
DACASA FINANCEIRA S.A.
, eis que
irresignad
a
com a r. sentença de
ID
11625802, integrada pela decisão ID11625806

que, nos autos de
ação
ordinária de cobrança
,
julgou
extinto o processo sem
resolução de mérito, por entender pela
inadequação do documento indicado como meio de prova,
e aplicou-lhe multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC.

Alega a recorrente que apresentou as faturas com os gastos com o cartão de crédito, com a data do inadimplemento, assim como os encargos cobrados. Com isso, pugna pela declaração de nulidade da sentença, visto que houve a contratação regular do cartão de crédito, mas o pagamento restou inadimplido pela parte requerida.

Pois bem
.

A ação originária é de cobrança, cuj
o credor promove judicialmente contra o devedor, objetivando reaver seu crédito, chamando-o a juízo para que pague a obrigação que pode ser decorrente de contrato, documento assinado, ou qualquer outro compromisso assumido.

Considerando que a ação de cobrança não depende de um tipo de prova específico, que a relação jurídica decorrente do contrato de crédito bancário pode ser demonstrada por todos meios lícitos de prova, eis que não se exige formalidade especial para sua celebração, e que o autor juntou aos autos extratos e informações do pacto supostamente celebrado, a ausência
da indicação dos encargos na fatura do cartão
não autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem a apreciação do mérito.

Logo,
ainda que as faturas do cartão não estejam em consonância com o prescrito na Resolução n. 3.919/10, tal fato não é suficiente para afastar a
licitude do título.

Veja entendimento firmado no C. Superior Tribunal de Justiça acerca das tarifas bancárias indicadas na fatura de cartão de crédito:

RECLAMAÇÃO. RESOLUÇÃO N. 12/2009-STJ. TARIFAS BANCÁRIAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. RESP N. 1.251.331/RS JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÕES DO CMN-BACEN. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. [...] 6. Nos termos do assentado no REsp 1.251.331/RS, a tarifa contratada de forma expressa e clara, correspondente a serviço efetivamente prestado, obedecida a legislação de regência na data do contrato, somente poderá ser invalidada em caso de "abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado." 7. Anulação do processo desde a genérica sentença, para que outra seja proferida, com a descrição dos fatos controvertidos da causa em julgamento, e a decisão - fundamentada a partir das premissas adotadas no REsp 1.251.331/RS, acima sumariadas - acerca da legalidade ou abusividade de cada tarifa questionada na inicial.
Deve, necessariamente, a sentença observar a data do contrato, a resolução de regência, as tarifas pactuadas e as efetivamente cobradas e seus respectivos valores, em comparação com os cobrados pelas instituições financeiras congêneres, no mesmo seguimento de mercado (financiamento de veículos), para cada tipo de serviço.
8. Reclamação procedente. (Rcl n. 14.696/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26/3/2014, DJe de 9/4/2014.)

Salientar-se,
em que pese a fundamentação do Juízo primevo, acerca das faturas do cartão de crédito não cumprirem o disposto na Resolução n.
3.919/2010 do Banco Central do Brasil, no que concerne a exibição dos valores dos encargos e tarifas pela prestação de serviços por parte da instituição financeira, é preciso considerar que, ao que
se
observa, houve a contratação do
cartão de crédito pel
o

recorrido
, bem como houve o inadimplemento por parte d
o
mesm
o
.

Portanto, f
az-se necessária a triangulação processual, com a intimação da parte requerida para, querendo, apresentar defesa, e se desincumbir do seu ônus de concordar ou refutar as alegações da autora/recorrente. E a
pós a instrução processual, a
o final, seja analisada a validade das faturas do cartão de crédito e a (in) existência da dívida.

A
to contínuo, acerca da multa por embargos protelatórios,
por não vislumbrar,
in concreto
, conduta assim caracterizada, mas mero exercício do direito de defesa pela parte, enquanto desdobramento do devido processo legal na esfera recursal.

Desta feita,
e
sem mais delongas, conheço do presente recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade
e
DOU-LHE
PROVIMENTO

para declarar a nulidade da sentença, determinando-
se
a baixa dos autos ao Juízo
a quo
para prosseguimento,
bem como afastar a multa aplicada.

D
eixo de condenar em honorários advocatícios, visto que não houve citação da parte requerida.

É
como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.